Tribunal: STF
Processo: HC 83090
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS
CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE
HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 121, § 2º, II, III E IV E ART.
 121, CAPUT C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO
PENAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL EM RAZÃO DE
DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SESSÃO
SEGUINTE ÀQUELA EM QUE FOI RETIRADO DE PAUTA, A PEDIDO DO DEFENSOR
DO ORA PACIENTE, SEM QUE TIVESSE SIDO NOVAMENTE REINCLUÍDO NA PAUTA
DE JULGAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE À
IMPETRAÇÃO.
1. Irresignação quanto à fundamentação da prisão
preventiva que resta prejudicada em face da superveniência da
sentença condenatória.
2. Em sede de segundo grau, o conhecimento
do habeas corpus torna preventa a competência do relator para todos
os recursos posteriores. Precedente.
3. A jurisprudência da Corte
entende desnecessária a publicação de nova pauta de julgamento se o
feito é levado a julgamento na sessão seguinte em decorrência de
pedido de adiamento formulado pela defesa.
Habeas corpus
prejudicado em parte, e, quanto ao restante, indeferido.